Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA CASSADA. ART. 922, DO CPC.

1. Havendo acordo entre as partes, o pedido de suspensão do processo até seu cumprimento integral deve ser deferido, em cumprimento ao que dispõe o art. 922, do CPC, segundo o qual "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação", haja vista se tratar de direito subjetivo das partes. Precedentes jurisprudenciais.

2. Apelo provido. Sentença cassada.